Tribunal: STJ
Processo: 0003678-78.2007.8.11.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1762316 - MT(2018/0218598-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES
AGRAVANTE
: SIDERLEY CASADO
AGRAVANTE
: MITIO KOCURA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: MARCELO VINICIUS DE MIRANDA
AGRAVADO
: RENILDA MIRANDA
AGRAVADO
: WAGNER JEFERSON MIRANDA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
FABIAN FEGURI - MT016739O
RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - MT020498A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES E OUTRO(S) - MT020612A
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO
C/C
POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E QUOTAS SOCIAIS DE
HOSPITAL. INDEXAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS À
VARIAÇÃO
DO
SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. SÚMULA 83 DO
STJ.
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICÁVEL
COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, definiu a tese de que "A
".
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
4. Em relação à mora, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido
de que, "mesmo que a ilegalidade do encargo - na hipótese, de natureza
acessória por se tratar de correção monetária - seja constatada no período
da normalidade contratual, ainda assim não pode ser considerada
Documento eletrônico VDA56538096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c1fe733-6a2d-4fcc-aaa1-a9fde7e50f4e

justificativa para se permitir o inadimplemento das parcelas"
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 2.152.890/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
20/9/2024)
5. Na espécie, conforme o acervo fático-probatório dos autos, em não se
tratando de encargo essencial do contrato, como juros e capitalização, mas de
mera ilegalidade de indexador da correção monetária - salário mínimo -, não
há falar em descaracterização da mora para fins de inadimplemento das
parcelas dispostas no contrato. Não se pode olvidar, ademais, que "a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da
" (Súmula 380 do STJ), e que o agravado não efetivou o
mora do autor
depósito do valor em discussão para fins de purgação da mora.
6. Derruir a conclusão do acórdão recorrido em relação à ocorrência de lucros
cessantes demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno provido para conhecer em parte do recurso especial dos ora
agravados e, nessa parte, negar-lhe provimento, e não conhecer do recurso
especial dos ora agravantes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c1fe733-6a2d-4fcc-aaa1-a9fde7e50f4e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1762316 - MT(2018/0218598-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES
AGRAVANTE
: SIDERLEY CASADO
AGRAVANTE
: MITIO KOCURA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: MARCELO VINICIUS DE MIRANDA
AGRAVADO
: RENILDA MIRANDA
AGRAVADO
: WAGNER JEFERSON MIRANDA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
FABIAN FEGURI - MT016739O
RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - MT020498A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES E OUTRO(S) - MT020612A
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO
C/C
POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E QUOTAS SOCIAIS DE
HOSPITAL. INDEXAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS À
VARIAÇÃO
DO
SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. SÚMULA 83 DO
STJ.
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICÁVEL
COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, definiu a tese de que "A
".
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
4. Em relação à mora, a jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido
de que, "mesmo que a ilegalidade do encargo - na hipótese, de natureza
acessória por se tratar de correção monetária - seja constatada no período
da normalidade contratual, ainda assim não pode ser considerada
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

justificativa para se permitir o inadimplemento das parcelas"
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
(REsp 2.152.890/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
20/9/2024)
5. Na espécie, conforme o acervo fático-probatório dos autos, em não se
tratando de encargo essencial do contrato, como juros e capitalização, mas de
mera ilegalidade de indexador da correção monetária - salário mínimo -, não
há falar em descaracterização da mora para fins de inadimplemento das
parcelas dispostas no contrato. Não se pode olvidar, ademais, que "a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da
" (Súmula 380 do STJ), e que o agravado não efetivou o
mora do autor
depósito do valor em discussão para fins de purgação da mora.
6. Derruir a conclusão do acórdão recorrido em relação à ocorrência de lucros
cessantes demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
7. Agravo interno provido para conhecer em parte do recurso especial dos ora
agravados e, nessa parte, negar-lhe provimento, e não conhecer do recurso
especial dos ora agravantes.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por SIDERLEY CASADO e OUTROS
1.
contra a decisão de fls. 1579-1582 que deu parcial provimento ao recurso especial para
restabelecer a sentença às fls.
inclusive no tocante à distribuição e ao dimensionamento
242/255,
dos ônus de sucumbência.
Sustenta que:
i) o recurso especial dos agravados seria intempestivo pela não demonstração do
feriado local (
) quando de sua interposição, sendo vício insanável, nos termos da
Corpus Christi
jurisprudência do STJ;
ii) a questão jurídica em debate (arts. 394 e 397 do Código Civil) não foi
prequestionada;
iii) "a r. decisão agravada tomou como premissa que havia, no contrato firmado
entre as partes, abusividade no indexador de reajuste, mas [...] apenas deve ser considerado
abusivo o fator de reajuste se ele for prejudicial a quem deve pagar (devedores-agravados),
mas, para que se apure isso é imprescindível realizar cálculos, o que não se admite nesta fase
recursal. No caso concreto, houve apenas a substituição do fator de reajuste por não ser
possível, legalmente, vinculá-lo ao salário mínimo, mas isso não significa que,
matematicamente, o fator de reajuste anterior era prejudicial aos agravados. Para tanto, reitera-
";
se, ter-se-ia que analisar a situação do ponto de vista financeiro
iv) "a discussão relacionada à rescisão do contrato e à ocorrência da mora
demanda a interpretação de cláusulas da avença, o que não se permite em sede de recurso
";
especial, conforme estabelece a Súmula no 5 deste Tribunal da Cidadania
v) quanto ao mérito, "na espécie não houve cobrança de “encargo abusivo”. A
discussão judicial que se travou esteve relacionada simplesmente à substituição de fator de
correção monetária. Houve apenas a substituição do fator que havia sido definido pelas partes
no contrato (salário mínimo) pelo INPC [...] Não se trata de cobrança de juros ou
capitalização, mas de atualização monetária, que não se enquadra na mesma categoria daqueles
";
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

vi) "o entendimento esposado na r. decisão agravada somente é aplicável a
contratos bancários, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, e quando se exigem os
encargos abusivos, na contratação, o que definitivamente não é o caso [...] Aqui, trata-se de
contrato firmado entre particulares em situação de equivalência, em que as cláusulas foram
amplamente discutidas e até mesmo redigidas por advogado que era um dos compradores (um
";
dos agravados), conforme consta no cabeçalho da avença
vii) "a revisão judicial do fator de correção monetária não tem o condão de
descaracterizar a mora também por outros motivos. A uma, pela própria previsão da Súmula no
380 deste Tribunal [...] A duas, porque um dos requisitos exigidos para a purgação da mora no
contexto de ação revisional é o depósito integral de todo o valor avençado originalmente, o que
os agravados não fizeram [...] Terceiro, é fundamental observar no momento da propositura da
presente ação de rescisão contratual a mora estava plenamente caracterizada (diante do
inadimplemento incontroverso de OITO PARCELAS), ensejando-se a rescisão da avença de
acordo com a previsão CLARÍSSIMA de sua cláusula VII, 'b)' [...] Quarto, não se pode perder
de vista que existe no contrato cláusula resolutiva expressa (transcrita mais acima) no sentido
de que o atraso no pagamento de três parcelas enseja automaticamente a rescisão da avença. E
a cláusula resolutiva se opera de pleno direito, conforme estabelece o
do Código Civil
art. 474
[...] quinto, a rescisão da avença decorre também em respeito à autonomia da vontade, que
neste caso foi plena de ambas as partes, que estão em situação de equivalência, e mais: para o
correto e JUSTO julgamento do caso, imprescindível é a sua análise sob o ponto de vista da boa-
";
fé
viii) "acrescente-se ainda que antes do ajuizamento desta demanda os agravantes
haviam notificado os agravados acerca da rescisão, sem qualquer resposta. E antes da
propositura da ação de rescisão os recorridos nunca haviam reclamado do indexador das
parcelas. Apenas passaram a fazer isso após o início do presente litígio, quando propuseram
ação de revisão de cláusula contratual e de consignação de pagamento. Mais uma vez: a mora
estava plenamente caracterizada quando do ajuizamento da ação de rescisão e não foi afastada
".
Contrarrazões às fls. 1625-1640.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, não há falar em intempestividade do recurso especial interposto por
2.
MARCELO VINÍCIUS DE MIRANDA.
Com relação à intempestividade, alega o agravante que o agravado teria interposto o
seu recurso especial em
"
04/07/2017. E, não obstante os agravados, no âmbito dos referidos
recursos, tenham mencionado a ocorrência de
facultativo (Corpus Chisti) na
feriado/ponto
fluência dos prazos, o que teria prorrogado seus vencimentos, não juntaram NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO (nem mesmo depois) a comprovação disso, mediante a juntada de documento
".
público idôneo oficial, descumprindo assim o disposto no
§ 6o, do CPC
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que os agravantes também
protocolaram o seu recurso especial no dia
(certidão de fl. 1241), tendo, na
04/07/2017
oportunidade, juntado a Portaria n.
com o calendário de todos os feriados.
38/2017
Por conseguinte, tal documento também permitiu que o STJ ficasse ciente da
suspensão dos prazos para fins de contagem dos prazos.
Assim, não há falar em intempestividade do recurso especial do agravado.
No entanto,
, o
3.
em relação ao mérito
agravo interno de SIDERLEY CASADO
e OUTROS merece provimento, devendo a decisão de fls. 1579-1582 ser reconsiderada.
Como dito, cuida-se de recurso especial interposto por MARCELO VINÍCIUS DE
MIRANDA, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra v. acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 296-297):

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
MATERIAIS E MORAIS — CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL E QUOTAS SOCIAIS DE HOSPITAL — VINCULAÇÃO DAS
PARCELAS CONTRATUAIS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO —
IMPOSSIBILIDADE — ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA — DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA — INOCORRÊNCIA
— INADIMPLEMENTO INJUSTIFICÁVEL COMPROVADO — RESCISÃO
CONTRATUAL — INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS — LUCROS
CESSANTES
—
QUANTIFICAÇÃO
PELO
QUE
OS
AUTORES
RAZOAVELMENTE DEIXARAM DE LUCRAR — DANOS MORAIS
RELACIONADOS AO PRÓPRIO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL —
INOCORRÊNCIA — TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS —
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE — SENTENÇA REFORMADA —
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inconstitucional a vinculação
do valor das parcelas contratuais ao salário mínimo, mas a simples
alteração do parâmetro de correção monetária não descaracteriza a mora
comprovada do devedor, especialmente se a vinculação inconstitucional das
parcelas contratuais se deu em razão de ampla negociação entre as partes e
2. Na
se o instrumento contratual foi redigido pelo próprio devedor.
indenização por lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de
realização do lucro, mas também não é indispensável a absoluta certeza de
que este se teria verificado sem a interferência do evento danoso. O que deve
existir é uma probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas,
e das circunstâncias especiais do caso concreto. 3. O simples
descumprimento contratual sem maiores reflexos diretos não causa dano
moral indenizável. (fls. 296-311)

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1497-1499).
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 394 e 397 do
Código Civil e 492 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve ilegalidade na constituição da mora porque a cobrança dos valores se
vincula à base de cálculo inconstitucional; com a fixação de índice oficial, a obrigação se torna
ilíquida e impede a caracterização de mora, impondo a conservação do contrato;
ii) há necessidade de recálculo integral das parcelas com o novo índice e de
verificação de eventual crédito do devedor; enquanto não apurado o montante exato, não há falar
em mora do recorrente, ora agravado;
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

iii) houve julgamento
ao determinar a reintegração da administração da
extra petita
empresa, pois não existe pedido específico nesse sentido, já que os agravantes, ora recorridos,
requereram apenas a reintegração da posse do objeto do contrato; a restituição da administração
não decorre automaticamente da resolução e viola o princípio da congruência;
iv) há adimplemento substancial do contrato, com depósitos judiciais de parcelas e
saldo remanescente diminuto; nessa moldura, a via adequada seria a cobrança do saldo, e não a
resolução do ajuste, sob pena de enriquecimento sem causa.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1470-1488).
De plano, em relação à
, constata-se que
4.
tese de adimplemento substancial
o acórdão recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu
recurso especial, o que inviabiliza o seu julgamento pela ausência de prequestionamento da
matéria.
Destaca-se que, caso o agravado realmente quisesse o enfrentamento do tema,
deveria ter apresentado embargos de declaração e, diante de eventual omissão do Tribunal
,
a quo
suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
), o que não ocorreu.
CPC/2015
Aplica-se, na hipótese, a
.
Súmula 211/STJ
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assentou que:
5.

João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de Melo Rodrigues,
Siderley Casado e Mitio Kocura Teixeira ajuizaram ação de “Rescisão
Contratual
Providência de Natureza Cazitelar (Reintegração de Posse)
c/c
contra Marcelo
Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais”
c/c
Vinicius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda e Renilda Miranda em
razão da falta de pagamento das parcelas do preço previsto no contrato de
“Compra e Vendade Imóveis Urbanos com Benfeitorias e Participação
celebrado pelas partes envolvendo a
Societária”,
aquisição, pelos réus, do
prédio sede e das quotas sociais do “Hospital e Maternidade Santa Rita
Ltda.”, localizada na Rua F, n°613, setor F, em Alta
pelo
Floresta/MT,
preço total de R$ 330 mil, para pagamento em cento e dez parcelas de 15
salários mínimos (cf. fls.
); pediram a rescisão do contrato e a
15/20
condenação dos réus ao pagamento de R$ 120 mil a título de indenização
por perdas e danos e a indenização por danos morais em valor a ser
(Proc. n° 3678-78.2007.811.0007 — Código 51008).
arbitrado
Em contraponto, os réus Marcelo Vinicius, Wagner Jefferson Miranda e
Renilda ajuizaram contra os autores João Manoel, Marcirene, Siderley e
Mitio ação de “Revisão de Cláusula Contratual
Imputação de
c/c
Pagamento
Compensação”, alegando a nulidade da Cláusula IV do
c/c
contrato, dada a inconstitucionalidade da vinculação do valor das parcelas
; requereram, entre outras medidas,
contratuais ao salário mínimo vigente
cuja indicação é irrelevante para a presente análise recursal, a substituição
do parâmetro de correção monetária, para que, ao invés do salário mínimo,
(Proc. n° 3726-
as prestações contratuais fossem atualizadas pelo INPC
37.2007.8 I I .0007 — Código 5 I 201).
A r. sentença julgou conjuntamente as duas ações conexas, concluindo pela
procedência parcial do pedido de revisão contratual e improcedência do
, sob os seguintes fundamentos: (fls. 300-301)
pedido de rescisão de contrato
“O ponto fundamental das demandas conexas (ação de rescisão e de
resolução contratual) consiste em analisar se pode ser imputada a
inadimplência contratual aos promissórios compradores Marcelo
Vinicius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda e Renilda Miranda
diante da vinculação dos valores das parcelas da obrigação assumida
ao salário mínimo.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Como é cediço, o artigo 474 do Código Civil preconiza que “A parte
lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não
preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos”.
Em percuciente análise ao instrumento contratual objeto das lides,
relativo à compra e venda do “Hospital e Maternidade Santa Rita
LTDA”, denota-se que os litigantes avençaram o seguinte a respeito
(fls.
código 51008):
do preço e da forma de pagamento
15/20-autos
CLÁUSULA VI - ” O valor total líquido e certo,
ajustado entre as partes é de 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais), quitados em 110 (cento e dez)
parcelas, indexadas e equivalentes a 15 (quinze)
salários mínimos mensais, sendo o total de 1.650
salários mínimos, estes estabelecidos pelo Governo
federal, o valor da presente parcela será
multiplicado pelo valor do salário mínimo vigente
na data do pagamento por 15 (quinze) salários
mínimos, ao qual se dará o valor a ser pago mensal,
que deverá ser quitado em moeda corrente
nacional, ao qual será quitado mediante recibo de
quitação pelo sócio majoritário, e começará a
contar o prazo para pagamento a partir do dia 1 de
maio de 2003, cum uma carência de 10 (dez), após
do vencimento da parcela de cada mês.”
Assim, por meio de uma simples leitura da cláusula acima transcrita
(fl. 17) verifico ser incontestável que o valor das prestações está
inteiramente atrelado ao salário mínimo.
De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 7°, inciso IV, veda
expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer
finalidade, in verbis.
“Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (...)”
IV- salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;”
A matéria já é, inclusive, sumulada pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme Súmula Vinculante n°4:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo não pode ser usado como indexador
de base de cálculo de vantagem de servidor público
ou de empregado, nem ser substituído por decisão
judicial.”
Vejo que diante da expressa vedação de vinculação do salário mínimo
para qualquer finalidade, caracteriza como abusiva a cláusula
contratual que estabeleceu o reajuste das prestações com base no
. (...)
salário mínimo (cláusula IV)
Portanto, ante a expressa vedação constitucional, não há como
manter o salário mínimo como indexador, devendo ser considerada
nula a cláusula que abarca tal indexação.
No que tange à mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou
posicionamento no sentido de que a cobrança de encargos abusivos
afasta a mora, já que a parte não tem obrigação de pagar valor
cobrado de forma excessiva. (...)
Deveras, no caso em tela a inadimplência dos promissários
compradores está maculada pela vinculação das prestações
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

contratadas ao salário mínimo, descaracterizando a mora apta a
ensejar na resolução do contrato em decorrência da cláusula
resolutiva expressa pactuada.
Desta feita, ante a nulidade da cláusula contratual n° IV e a
descaracterização da mora, forçoso julgar improcedentes os pedidos
de resolução contratual, de reintegração dos promitentes vendedores
na posse do bem e de condenação dos compradores ao pagamento de
indenizações por perdas e danos e por danos morais. (fls. 302)
Nessa esteira, afastada a hipótese de resolução do negócio jurídico,
impõe-se a revisão parcial do contrato para que seja extirpada a
vinculação do valor das prestações ao valor do salário mínimo,
devendo o reajuste das parcelas ocorrer pela variação acumulada do
INPC. (...)
Com efeito, deve ser afastada a vinculação do valor das parcelas ao
salário mínimo, devendo o reajuste ocorrer pela variação acumulada
do INPC que, a meu ver, se mostra adequado ao negócio jurídico
entabulado entre as partes. (...)
Assim, diante da revisão da cláusula contratual n° IV para determinar
a desvinculação das prestações ao salário mínimo e a consequente
utilização do INPC como índice de atualização monetária, as parcelas
deverão ser recalculadas, possibilitando a devolução aos promissários
compradores de eventual quantia paga indevidamente, corrigida
monetariamente, que será apurada em liquidação de sentença. (...)
Com tais considerações, entendo que os pedidos iniciais formulados
nos autos código n° 51008 merecem ser julgados totalmente
improcedentes e, por outro lado, as pretensões deduzidas nos autos
código n° 51201 merecem parcial acolhimento, para declarar abusiva
a cláusula contratual n° IV que prevê a indexação do valor das
parcelas do contrato ao salário mínimo, determinando que o reajuste
das prestações ocorra pela variação acumulada do INPC, bem como
para condenar os promitentes vendedores a restituírem aos
,
promissórios compradores o valor que exceder o preço do contrato
após ser recalculado o montante das prestações ajustadas, utilizando-
se o INPC e não mais o salário mínimo como indexador.
DISPOSTTIVO:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas
na “ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada e
providência de natureza cautelar (reintegração de posse) c/c
indenização por perdas e danos materiais e morais” (código n°51008).
De outro norte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados na “ação de revisão de cláusula contratual
imputação
c/c
de pagamento
compensação” (código 51201) para:
c/c
1) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual n° IV que indexou as
prestações ao salário mínimo e determinar a revisão da aludida
cláusula do contrato, afim de que o reajuste das parcelas pactuadas
ocorra pela variação acumulada do 1NPC;
2) CONDENAR os promitentes vendedores João Manoel Marques
Rodrigues, Marcirene Correia de Melo Rodrigues, Siderley Casado e
Mitio Kocura Teixeira a restituírem aos promissórios compradores
Marcelo Vinicius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda e Renilda
Miranda o montante pago indevidamente, a ser calculado, em
liquidação de sentença, mediante a utilização do 1NPC como índice de
atualização monetária das prestações pactuadas no contrato, excluindo
o salário mínimo como indexador”.
Os
combatem a conclusão sentencial dizendo que
autores/apelantes
o
instrumento contratual foi redigido pelo próprio réu/apelado/promitente
comprador Wagner Jeferson Miranda, que é advogado devidamente inscrito
na OAB, e que eles, réus, “agiram de má-fé, visando única e
, qual seja, garantir que o
exclusivamente o benefício da própria torpeza
negócio fosse fechado por um valor mais baixo” em razão da vinculação das
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

parcelas à variação do salário mínimo vigente, “e, posteriormente, pleitear a
revisão da cláusula (que eles mesmos redigiram) nos moldes que mais lhes
fosse favorável” (cf. fls. 202).
Afirmam a possibilidade da vinculação do valor das parcelas contratuais à
variação do salário mínimo, inclusive porque esse critério acordado foi pelas
partes; aduzem que a prova testemunhal é precisa quando diz que “os
contratantes optaram pelo salário mínimo como indexador (do valor das
parcelas contratuais) por ser mais seguro e oferecer um reajuste mais perto
da realidade, além de que dessa forma o preço pago pela compra do hospital
(objeto do contrato) ficaria mais barato”, o que, segundo argumentam, torna
“ainda mais clara a má-fé dos apelados ao alegarem a necessidade de
revisão da cláusula contratual” (cf. fls. 202).
Na verdade, conforme destacado pela r. sentença, a utilização do salário
mínimo como indexador do valor das parcelas contratuais é
constitucionalmente vedada (CF,
IV), não sendo dado a ninguém
art. 70,
desconhecer e transgredir a regra constitucional, que funda e baliza o
ordenamento jurídico pátrio, mesmo que a exclusão seja feita de comum
acordo entre os contratantes. Assim, é irrelevante, para a solução da
controvérsia, que as disposições contratuais tenham sido redigidas por a, b,
ou c.
Ademais, ainda que se reconheça que a cláusula contratual foi estipulada
pelo
e advogado Wagner Jefferson Miranda — consta,
réu/comprador
aliás, o timbre de seu escritório profissional no cabeçalho do instrumento
contratual e o seu endereço no rodapé (cf. fls.
) —, é certo que os
15/20
vendedores aquiesceram à vinculação do valor da prestação à variação do
salário mínimo e, embora incomum a formulação de pedido de revisão
judicial de cláusula contratual pela própria parte que aparentemente
redigiu o instrumento contratual, a prática não releva, inexoravelmente,
existência de má-fé, até porque não se pode afirmar com segurança se a
exigência partiu dos vendedores ou dos compradores. Há prova testemunhal
apenas no sentido de que “os contratantes optaram pelo salário mínimo
como indexador (do valor das parcelas contratuais) por ser mais seguro e
.
oferecer um reajuste mais perto da realidade”
Sendo vedada a estipulação de parcelas contratuais em salários mínimos,
deve ser estipulado valor em moeda corrente, corrigido monetariamente
pelo INPC, exatamente como procedido pela r. sentença.
Ocorre, porém, que a simples substituição do parâmetro de correção
monetária das parcelas do preço não descaracteriza a mora, medida esta
que, segundo o eg. STJ, decorre da constatação da cobrança de encargo
ilegal no período de normalidade contratual. No caso, como houve apenas
substituição judicial do índice da correção monetária, não se pode dizer que
houve prática de cobrança abusiva.
Ademais, considerando a ampla negociação que precedeu a formação do
contrato, havendo, inclusive, prova testemunhal de que a vinculação das
parcelas ao salário mínimo foi bem discutida e plenamente aceita por
ambas as partes, não se pode descaracterizar a mora injustificada dos
mercê de simples detalhe contratual passível de
compradores/devedores
ajuste, até mesmo porque foge completamente à razoabilidade a aplicação,
ao presente caso, daquele entendimento jurisprudencial aplicável aos
contratos bancários, comerciais e afins, cujas características são justamente
a
de ampla negociação e prévia definição das
falta/impossibilidade
cláusulas pelas partes (contrato de — ou por — adesão), que consolida o
que foi pactuado sem possibilidade de alteração só pelo capricho de um dos
contratantes.
Está satisfatoriamente demonstrada a mora dos devedores, que deixaram de
pagar os valores referentes às parcelas n° 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48 e 49 do
preço ajustado, e, não sendo abusiva a cláusula resolutiva estipulada, que
prevê rescisão do contrato em caso de “atraso de três parcelas”, deve ser
julgado procedente o pedido de rescisão do contrato.
A propósito, confira-se a redação da Cláusula VII, “b”, do contrato:
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

“Cláusula VII, b: “A inadimplência de qualquer uma das parcelas
obriga os COMPRADORES ao pagamento da multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da (s) parcela vencida. Ocorrendo o atraso de 03
(três) parcelas, este contrato estará automaticamente rescindido ou
extinto, não havendo nenhuma restituição pelos vendedores aos
compradores sob qualquer modalidade. Os compradores terão assim
desistido do presente contrato, devendo restituir tudo em perfeita
ordem e os vendedores autorizados a alienar o objeto do contrato para
terceiros sem qualquer objeção ou indenização”.
O pedido de indenização por perdas e danos, porém, guarda relação
unicamente com os lucros cessantes supostamente suportados pelos
vendedores; a alegação é de que o prejuízo foi causado “não só pela perda
do valor que deveriam receber mensalmente em virtude das parcelas da
venda, bem como pelos lucros cessantes, já que deixaram de faturar, por não
terem os bens, que de direito deveriam ser devolvidos” (cf. fls. 04).
Em seguida, os
sustentam que deixaram “de auferir em
autores/apelantes
média R$ 15 mil líquidos mensalmente, o que facilmente é atingido por
hospital do (porte) do que é objeto do contrato”, e que, “nos oito meses
(aparentemente referentes aos meses em que houve atraso no pagamento ou
completa falta de quitação das parcelas), deixaram de auferir R$ 120 mil”
(sic — cf. fls. 05).
Ocorre que, como já deixam transparecer os apelantes na própria petição
inicial, não houve quantificação do dano material alegadamente suportado,
ou prova dos lucros que efetivamente deixaram de auferir em razão da não
devolução do hospital após o vencimento e não quitação da terceira parcela
contratual (Cláusula VII, “b”). Os próprios
fazem
autores/apelantes
estimativa aproximada do que creem que perderam ou deixaram de ganhar,
deixando à mera conjectura a possível soma de valores. Dizem apenas
imaginar que o total do dano material atinja os R$ 120 mil, mas sem nenhum
cálculo nesse sentido.
Diferentemente dos danos emergentes, em que não há dúvida de sua
existência na medida em que é possível estabelecer, com precisão, o
desfalque patrimonial sofrido pela vítima sem que indagações perturbem a
constatação por penetrações no terreno hipotético, no caso dos lucros
cessantes dificilmente se pode estabelecer relação de causalidade (às vezes
impossível) entre o fato e o prejuízo de sorte a filiar o dano à sua pretendida
causa.
Na obra “Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências”, Agostinho
Alvim ensina que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato
danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para
preveni-la que o Código usa da expressão razoavelmente: o que
razoavelmente deixou de lucrar, cujo sentido é este: até prova em contrário,
admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que
lucraria.
Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do curso
normal tendo em vista os antecedentes. Arremata, com referência a Fischer,
dizendo que “não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas
também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado
sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade
objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias
especiais do caso concreto”.
No mesmo sentido é a lição de Pontes de Miranda: (fls. 305-308)
[...]
Não é possível, pois, afastar a indenização ao argumento de que não há
prova de efetivo prejuízo, porque este, às escancaras, manifesta-se, no plano
da existência, como certo e decorrente da natureza do dano causado, que é
a falta de devolução, após o inadimplemento contratual, da administração
do hospital negociado.
É inegável que os autores sofreram danos de grande monta em decorrência
da não administração do hospital, e não é razoável exigir deles
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

apresentação de balancetes referentes aos
em que ficaram
meses/anos
privados da administração do nosocômio, justamente porque esses
documentos lhes são acessíveis.
No caso, a quantificação dos lucros cessantes demanda juízo de
E é bastante razoável o
probabilidade/razoabilidade/proporcionalidade.
cálculo aproximado dos autores de que, no tempo em que não houve
pagamento das parcelas contratuais e nem devolução da administração do
hospital, eles deixaram de lucrar R$ 120 mil. É razoável crer que, se
estivessem na administração do hospital durante todo esse tempo, os autores
faturariam aproximadamente esse valor no mesmo período.
Por outro lado, admito que o simples descumprimento contratual, seja pela
falta de pagamento das parcelas ou pela não devolução da administração do
hospital, apesar de se tratar de conduta reprovável, não gera dano moral
indenizável; caracteriza dissabor, contratempo e transtornos, mas que não
trazem dor moral intensa, sensação de impotência, medo, ou qualquer outra
moléstia psicológica grave.
Aliás, na petição inicial, os autores relacionam o dano moral à “sensação de
ridicularização” e “revolta íntima” (cf. fls. 05), mas não há nem mesmo
explicações sobre o quê poderia ter “ridicularizado” os autores, senão o
próprio descumprimento contratual, este que, apesar de poder ter causado
“revolta íntima”, não ultrapassa os transtornos cotidianos aos quais todos
estamos sujeitos em razão da convivência em sociedade.
Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido, para, apesar de manter a
conclusão sentencial quanto à impossibilidade de indexação do valor das
parcelas contratuais ao salário mínimo, ordenar a substituição do
parâmetro de correção monetária pelo INPC.
Considerando o afastamento da descaracterização da mora e a efetiva
comprovação do inadimplemento contratual, declaro rescindido o contrato
e determino a reintegração imediata dos autores na
do
posse/administração
hospital, e condeno os réus ao pagamento de indenização por perdas e
danos, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de I%
ao mês a partir da data do vencimento da terceira parcela inadimplida (data
em que deveria ocorrer a devolução da posse e administração do hospital,
nos termos da Cláusula VII, “b”).
Condeno aos réus, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do
§§ 3° e 4°, do
, e também com fundamento no
art. 20,
CPC/1973
§2°, do
.
art. 85,
CPC/2015
.
É como voto
(fls. 296-311)

Dessarte, em relação à mora, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, "mesmo que a ilegalidade do encargo - na
hipótese, de natureza acessória por se tratar de correção monetária - seja constatada no
período da normalidade contratual, ainda assim não pode ser considerada justificativa para se
permitir o inadimplemento das parcelas".
O acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE
. DÉCADAS DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTES
1980
E
1990.
FINANCIAMENTO
PERANTE
IMOBILIÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO DO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA.
DESCARACTERIZAÇÃO
PELA
SIMPLES
SUBSTITUIÇÃO
DE
INDEXADOR DE RECOMPOSIÇÃO DE MOEDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

1. Ação revisional de contratos de compromisso de compra e venda de lotes,
ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial,
15/06/1993,
interposto em
e concluso ao gabinete em
06/09/2023
05/07/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, em ação revisional de
compra e venda de imóveis, a modificação judicial do índice de correção
monetária por ilegalidade na utilização do salário mínimo como indexador
é suficiente para descaracterizar a mora do período de anormalidade.
3. Na revisão de contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro
Habitacional celebrados entre as décadas de 1980-1990, nos contratos de
promessa de compra e venda financiados por construtoras na década de 1990
e, mais recentemente, nos contratos bancários celebrados após 2008, a mora
não se descaracteriza pelo simples ajuste da recomposição da moeda.
Precedentes.
4. Hipótese em que uma série de contratos de compromisso de compra e
foram celebrados em meados de 1988 e aditivados na década
venda de lotes
de 1990 para fins de reequilíbrio econômico contratual diante da
instabilidade da economia no período, porém, restaram inadimplidos, tendo a
instância de origem descaracterizado a mora pela simples modificação do
,
indexador de correção monetária substituindo a parametrização do salário
mínimo pela média do INPC/IGP-DI.
5. Mesmo que a ilegalidade do encargo - na hipótese, de natureza acessória
por se tratar de correção monetária - seja constatada no período da
normalidade contratual, ainda assim não pode ser considerada justificativa
para se permitir o inadimplemento das parcelas.
6. Recurso especial conhecido e provido para afastar a descaracterização da
mora em relação aos promitentes compradores inadimplentes cujos contratos
utilizaram o salário mínimo como indexador de correção monetária.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.152.890/PR
julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
20/9/2024.

Com efeito, o STJ, no julgamento do
do STJ, definiu a tese de
Tema Repetitivo 972
que "
".
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
Naquela oportunidade, a Segunda Seção do STJ decidiu que:

5. Descaracterização da mora:
Essa última controvérsia, relativa à descaracterização da mora, havia sido
incluída na afetação porque expressamente suscitada nos autos do primeiro
recurso afetado
).
(REsp 1.639.320/SP
Nas razões daquele recurso especial, a parte recorrente sustentou que a
abusividade das despesas de inserção de gravame, registro do contrato e
seguro de proteção financeira, conduziriam à descaracterização da mora,
uma vez que se trata de encargos que incidiram no período da normalidade
contratual (fls.
).
199/201
Relembre-se que a controvérsia acerca da descaracterização da mora em
virtude da abusividade de encargos contratuais encontra-se consolidada
nesta Corte Superior pelo rito do recursos repetitivo, conforme teses firmadas
nos Temas 28 e
abaixo transcritos:
29/STJ,
- O reconhecimento da abusividade nos encargos
Tema 28/STJ
exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora.
- A simples propositura da ação de revisão de contrato
Tema 29/STJ
não inibe a caracterização da mora do autor.
Ante esse fato, tanto a FEBRABAN quanto o BCB sustentaram que o
seria suficiente para resolver a controvérsia, não havendo
Tema 28/STJ
necessidade de outra afetação, uma vez que, não se tratando de abusividade
dos juros remuneratórios ou da capitalização, não haveria que se falar em
descaracterização da mora.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Deveras, analisando-se as razões de decidir do precedente qualificado que
deu origem ao
, observa-se que a relatoria, Min.a NANCY
Tema 28/STJ
ANDRIGHI, fez questão de enfatizar que os encargos da normalidade que
conduziriam à descaracterização da mora seriam, "notadamente", os juros
remuneratórios e a capitalização, encargos essenciais do mútuo bancário, de
modo que seria possível concluir, a contrario sensu, que encargos acessórios
do contrato, ainda que incidentes no período da normalidade contratual, não
seriam aptos a descaracterizar a mora.
Porém, como não houve uma manifestação expressa desta Corte Superior
acerca da distinção entre encargos essenciais e encargos acessórios, essa
questão suscita dúvidas.
Observe-se, por exemplo, que a tanto parte ora recorrente quanto a DPE-SP
(fl. 479) chegaram ao entendimento oposto ao da FEBRABAN, embora
também partindo do
, tendo concluído que a abusividade de
Tema 28/STJ
qualquer encargo da normalidade contratual conduziria à descaracterização
da mora.
Na jurisprudência desta Corte Superior também se encontram julgados em
que se entendeu pela descaracterização da mora com base na abusividade de
encargos acessórios, como tarifas.
Confira-se:
[...]
Mostra-se bastante oportuno, portanto, consolidar um entendimento acerca
da descaracterização da mora nessa hipótese de abusividade
encargos acessórios que incidiram no período da normalidade contratual.
E o entendimento a ser proposto não poderia ser outro senão aquele já
sinalizado no precedente que deu origem ao
, ao se enfatizar
Tema 28/STJ
que os encargos aptos a descaracterizar a mora seriam "notadamente"
juros remuneratórios e capitalização, encargos essenciais dos contrato de
mútuo bancário.
Deveras, a abusividade em algum encargo acessório do contrato não
contamina a parte principal da contratação, que deve ser conservada,
procedendo-se à redução do negócio jurídico, conforme preconiza o Código
de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
......................................................
§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o
contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de
integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.
Sobre a temática da conservação do negócio jurídico, confira-se a doutrina
de BRUNO MIRAGEM:
A invalidade da cláusula contratual abusiva não atinge a integridade
do contrato. Em outros termos, a nulidade da cláusula não implica a
nulidade do contrato, porquanto o CDC estabelece ao juiz o dever de
esforçar-se no sentido de integrar o contrato e colmatar a lacuna
decorrente da nulidade pronunciada. Esta situação pela qual a
invalidade de parte do contrato não contamina todo ele, é conhecida
como redução do negócio jurídico. Neste sentido, tem lugar a redução
do negócio jurídico, mesmo em direito civil, quando a invalidade de
determinadas cláusulas do contrato não afeta as válidas, desde que não
ligadas a elas por vínculos de subordinação (ou seja, que a parte que
se deseja considerar válida não seja dependente do ponto de vista
lógico ou funcional, da parte inválida). Trata-se, pois, de espécie de
redução legal,476 determinada por força do que dispõe o artigo 51, §
2o, do CDC. (op. cit., item 2.3.4.2.2)
Confira-se, também, o seguinte precedente:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140
DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de
relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a
de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b)
juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
§ 1o, do
art. 52,
CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando,
tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração
do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação
de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente
adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.
, Rel. Ministra
(REsp 1.063.343/RS
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/08/2009,
sem grifos no original)
16/11/2010,
Na esteira desse entendimento, considerando que a abusividade de tarifas ou
despesas acessórias do contrato bancário não contaminam a parte principal,
proponho a consolidação de uma tese nos seguintes termos:
- A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.

Na espécie, conforme o acervo fático-probatórios dos autos, em não se tratando de
encargo essencial do contrato, como juros e capitalização, mas de mera ilegalidade de indexador
da correção monetária - salário mínimo -, não há falar em descaracterização da mora para fins de
inadimplemento das parcelas dispostas no contrato. Não se pode olvidar que a "A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula 380 do STJ), e que o agravado não efetivou o depósito do valor em discussão para
purgação da mora.
Incidência da
.
Súmula 83 do STJ
Em relação à suposta ocorrência de julgamento
por se ter
6.
extra petita -
determinado a restituição da administração da empresa, já que não existiria pedido específico
nesse sentido, tendo-se requerido tão somente a reintegração da posse do objeto do contrato -, o
TJMT asseverou (no âmbito dos embargos de declaração) que:

[...]
A alegação de que o acórdão é contraditório por reconhecer a
inconstitucionalidade da vinculação das parcelas contratuais ao salário
mínimo, mas não afastar os efeitos da mora, não merece guarida. Não se
trata de simples contraposição de ideias ou falha de raciocínio lógico; o v.
acórdão admitiu que-, inobstante a inconstitucionalidade da medida, isso
era “simples detalhe contratual passível de ajuste”, e que não seria razoável
afastar os efeitos da mora apenas pela substituição do índice de correção
Trata-se de decisão consciente do órgão julgador, e não de erro
monetária.
de estruturação de raciocínio ou lapso de qualquer outra ordem.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Assim, o questionamento do acerto ou desacerto técnico dessa medida não
pode ser feito na estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam
à rediscussão da matéria já analisada e decidida pelo eg. Tribunal de Justiça.
A propósito:
[...]
Por fim, independentemente da formulação de pedido expresso nesse
sentido, a reintegração dos vendedores à administração do hospital é
corolário lógico da rescisão do contrato de “Compra e Venda de Imóveis
Urbanos com Benfeitorias e Participação Societária”, que envolveu a
integralidade das quotas sociais da empresa “Hospital e Maternidade Santa
Rita Ltda.”. Ademais, há pedido de “reintegração dos apelantes na posse
dos bens”, dentre os quais todas as quotas sociais da pessoa jurídica, e,
assim sendo, a recuperação da administração do hospital pelos vendedores
dependeria de simples alteração do contrato social da empresa, ou seja, a
perda da administração da entidade hospitalar, pelo comprador
.
inadimplente, decorre inexoravelmente da rescisão do contrato
De qualquer forma, mesmo que assim não fosse, isso não constitui omissão,
contradição, ou obscuridade, não sendo passível de correção em embargos
declaratórios, devendo a parte interessada, se assim desejar, interpor o
recurso adequado.
Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de
recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser
cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar
expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou
constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais
é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito
exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição
dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão
da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do
do
, sob pena de rejeição. Assim, ante a manifesta
art. 1.022
CPC/2015
higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara
ausência dos requisitos do
do
, rejeito os aclaratórios.
art. 1.022
CPC/2015
É como voto.

No caso, verifica-se que a parte recorrente deixou de impugnar o principal
fundamento suficiente utilizados pelo TJ, qual seja, de que "há pedido de “reintegração dos
apelantes na posse dos bens”, dentre os quais todas as quotas sociais da pessoa jurídica, e,
assim sendo, a recuperação da administração do hospital pelos vendedores dependeria de
simples alteração do contrato social da empresa".
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
E, ainda que assim não fosse, o
6.1.
posicionamento adotado tem respaldo na
:
jurisprudência do STJ

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM
PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO.
SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA.
1. A dúvida instaurada nos autos, em razão das afirmações contraditórias das
partes sobre a ocorrência ou não de pagamento em pecúnia como
contrapartida parcial à transferência da propriedade do terreno, reclama a
necessidade de liquidação da sentença para apuração da existência de
valores efetivamente repassados à autora/vendedora.
2. Tal controvérsia, contudo, não afasta a incidência da jurisprudência desta
Corte (devidamente citada na decisão monocrática), no sentido de que, "no
provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos
contratantes, independentemente de requerimento expresso nesse sentido, sob
pena de enriquecimento sem causa"
, Rel. Ministro Marco
(REsp 1.611.415/PR
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21.02.2017, DJe 07.03.2017).
3. "Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra
e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir
a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do
promitente vendedor"
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
(REsp 1.617.652/DF
Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017). Exegese aplicável
à espécie.
4. A
obteve a procedência de suas pretensões de:
autora/vendedora
(i)
rescisão do contrato de compra e venda com permuta; (ii) reintegração de
posse do terreno negociado; e (iii) pagamento de multa contratual, a qual
fora limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5. Nesse contexto, o comando judicial no sentido de devolução das parcelas
eventualmente pagas pela
constitui mero consectário da
ré/compradora
rescisão do contrato, não repercutindo no dispositivo de procedência da
demanda.
6. Desse modo, não há falar em inversão do ônus sucumbencial, devendo ser
mantido o que fora fixado no acórdão estadual que, ao julgar procedente a
pretensão autoral, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 1.133.804/RN
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
11/9/2018,
17/9/2018.
________________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECORRÊNCIA LÓGICA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A
insuficiência do preparo enseja a complementação do recolhimento das
custas na forma simples, nos termos do
§ 2o, o que ocorreu na
art. 1.007,
hipótese.
2. A possibilidade de interposição de recurso afasta qualquer alegação de
ofensa ao princípio da colegialidade.
3. Havendo pedido expresso de nulidade da escritura pública de compra e
venda, formulado incidentalmente à ação de imissão na posse, não há que
se falar em julgamento extra petita quanto à declaração de nulidade do
negócio jurídico.
4. Declarada a nulidade do negócio simulado, é imprescindível o retorno
das partes ao estado anterior, por meio da determinação de que o agravado
restitua aos agravantes o valor por eles emprestado, que se constitui
decorrência lógica da anulação do contrato, sob pena de enriquecimento
ilícito.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.127.461/MG
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2018,
23/8/2018.
______________
RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL CONTINO. CIVIL. CONTRATO DE
PARCERIA DE ATLETA DE FUTEBOL. NULIDADE DECRETADA EX
OFFICIO PELO JUIZ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES
ADIANTADOS PELOS CONTRATANTES. INDEPENDE DE PEDIDO DA
PARTE. RECURSO PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DE LONDRINA
ESPORTE CLUBE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
PERDA DE OBJETO.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

1. A nulidade do contrato, por se operar ex tunc, acarreta o retorno das
partes ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de
decretação de nulidade do ajuste contém em si eficácia restituitória -, nasce o
direito de as partes serem ressarcidas pelo que despenderam na vigência do
contrato nulo - e liberatória, pois desobriga ambos da relação contratual.
2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual
está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas
pelos contratantes, independentemente de requerimento expresso nesse
sentido, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. O provimento do recurso especial de um dos recorrentes, com a inversão
dos ônus sucumbenciais, torna prejudicado o recurso interposto pela parte
contrária visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na
origem.
4. Recurso especial de Gabriel Contino provido. Recurso especial de
Londrina Esporte Clube prejudicado.
, relator Ministro
,
(REsp n. 1.611.415/PR
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
7/3/2017.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Eventuais prejuízos decorrentes de investimentos e benfeitorias realizadas pelo
agravado devem ser objeto de demanda específica.
Por fim, no tocante à indenização pelos danos sofridos, confira-se, novamente, o
7.
que foi decidido pelo Tribunal de origem:

Não é possível, pois, afastar a indenização ao argumento de que não há
prova de efetivo prejuízo, porque este, às escancaras, manifesta-se, no plano
da existência, como certo e decorrente da natureza do dano causado, que é
a falta de devolução, após o inadimplemento contratual, da administração
do hospital negociado.
É inegável que os autores sofreram danos de grande monta em decorrência
da não administração do hospital, e não é razoável exigir deles
apresentação de balancetes referentes aos
em que ficaram
meses/anos
privados da administração do nosocômio, justamente porque esses
documentos lhes são acessíveis.
No caso, a quantificação dos lucros cessantes demanda juízo de
E é bastante razoável o
probabilidade/razoabilidade/proporcionalidade.
cálculo aproximado dos autores de que, no tempo em que não houve
pagamento das parcelas contratuais e nem devolução da administração do
hospital, eles deixaram de lucrar R$ 120 mil. É razoável crer que, se
estivessem na administração do hospital durante todo esse tempo, os autores
faturariam aproximadamente esse valor no mesmo período.
Por outro lado, admito que o simples descumprimento contratual, seja pela
falta de pagamento das parcelas ou pela não devolução da administração do
hospital, apesar de se tratar de conduta reprovável, não gera dano moral
indenizável; caracteriza dissabor, contratempo e transtornos, mas que não
trazem dor moral intensa, sensação de impotência, medo, ou qualquer outra
moléstia psicológica grave.
Aliás, na petição inicial, os autores relacionam o dano moral à “sensação de
ridicularização” e “revolta íntima” (cf. fls. 05), mas não há nem mesmo
explicações sobre o quê poderia ter “ridicularizado” os autores, senão o
próprio descumprimento contratual, este que, apesar de poder ter causado
“revolta íntima”, não ultrapassa os transtornos cotidianos aos quais todos
estamos sujeitos em razão da convivência em sociedade.
Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido, para, apesar de manter a
conclusão sentencial quanto à impossibilidade de indexação do valor das
parcelas contratuais ao salário mínimo, ordenar a substituição do
parâmetro de correção monetária pelo INPC.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Considerando o afastamento da descaracterização da mora e a efetiva
comprovação do inadimplemento contratual, declaro rescindido o contrato
e determino a reintegração imediata dos autores na
do
posse/administração
hospital, e condeno os réus ao pagamento de indenização por perdas e
danos, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de I%
ao mês a partir da data do vencimento da terceira parcela inadimplida (data
em que deveria ocorrer a devolução da posse e administração do hospital,
nos termos da Cláusula VII, “b”).
Condeno aos réus, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do
§§ 3° e 4°, do
, e também com fundamento no
art. 20,
CPC/1973
§2°, do
.
art. 85,
CPC/2015
.
É como voto

Portanto, derruir a conclusão do acórdão recorrido no sentido da ocorrência de lucros
cessantes demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7 do STJ
À guisa de exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
INADIMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RETENÇÃO DO IPTU. SÚMULA 284
DO STF. INDENIZAÇÃO PELOS LUCROS CESSANTES. REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que
restou comprovado o inadimplemento das agravantes em virtude do atraso na
entrega da obra, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior segundo a qual há prejuízo presumido do promitente
comprador pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de
promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de lucros cessantes até
a efetiva entrega das chaves.
3. No que diz respeito à tese relativa à retenção do valor pago a título de
IPTU, os argumentos das recorrentes não são aptos a infirmar a conclusão
do acórdão recorrido, motivo pelo qual incide, na espécie, o enunciado da
Súmula 284 do STF.
4. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem, verificando se, à luz
das peculiaridades da hipótese concreta, o valor arbitrado a título de
indenização pelos lucros cessantes seria exorbitante, demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo,
pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra
,
REsp n. 2.077.534/SP
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535 E 458 DO

CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do
Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da recorrente. Não se verifica, também, no
caso, a alegada vulneração dos artigos 515 e 458, II, do Código de Processo
Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as
questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão
recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os
fundamentos e a conclusão.
2. O Tribunal de origem, após análise do acervo probatório dos autos e
exame de cláusulas contratuais, entendeu que é incontroversa a mora
contratual, e que é devida a condenação por lucros cessantes. Alterar o
entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e reinterpretação de cláusula contratual, o que é
vedado em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, no caso de
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da
citação.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 943.480/AM
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/4/2017,
2/5/2017.
_______________
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7.
HONORÁRIOS.
§ 4o, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO OU
ART. 20,
EXORBITANTE. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas, não-comprovados
os lucros cessantes. Rever tal entendimento seria desafiar a Súmula 7.
2. É possível a revisão da verba sucumbencial fixada de forma irrisória ou
exorbitante pelas instâncias ordinárias, de forma a remunerar os
procuradores por seu labor e dedicação.
3. Recurso especial parcialmente provido.
, relator Ministro
,
(REsp n. 674.900/SC
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2008,
19/12/2008.
Em razão da
com o conhecimento
8.
reconsideração da decisão de fls. 1579-1582
parcial e, nessa parte, com o desprovimento do especial de MARCELO VINÍCIUS DE
MIRANDA, passa-se à reanálise do recurso especial de SIDERLEY CASADO e OUTROS,
que havia ficado prejudicado diante do provimento de referida decisão que foi
.
reconsiderada
SIDERLEY CASADO e OUTROS interpõem recurso especial fundado no art. 105,
III, “a”, da Constituição Federal contra o multicitado acórdão do TJMT. Em suas razões
recursais, os recorrentes alegam violação ao
do Código Civil.
art. 402
Argumentam que:
i) houve limitação indevida dos lucros cessantes ao período anterior ao ajuizamento
da ação, embora exista pedido para pagamento mensal durante todo o curso do processo até a
efetiva retomada da posse e administração do hospital;
ii) há necessidade de fixar o termo final dos lucros cessantes na data da efetiva
reintegração, pois a privação da administração persiste e frustra ganhos que seriam normalmente
obtidos;
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

iii) há funcionamento ininterrupto do hospital, o que evidencia a continuidade da
frustração de lucros e o enriquecimento sem causa dos compradores durante todo o período de
privação dos vendedores.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1470-4788.
No ponto que interessa, o acórdão recorrido decidiu que:
8.1.

[...]
Os
combatem a conclusão sentencial dizendo que
autores/apelantes
o
instrumento contratual foi redigido pelo próprio réu/apelado/promitente
comprador Wagner Jeferson Miranda, que é advogado devidamente inscrito
na OAB, e que eles, réus, “agiram de má-fé, visando única e
, qual seja, garantir que o
exclusivamente o benefício da própria torpeza
negócio fosse fechado por um valor mais baixo” em razão da vinculação das
parcelas à variação do salário mínimo vigente, “e, posteriormente, pleitear a
revisão da cláusula (que eles mesmos redigiram) nos moldes que mais lhes
fosse favorável” (cf. fls. 202).
[...]
Está satisfatoriamente demonstrada a mora dos devedores, que deixaram de
pagar os valores referentes às parcelas n° 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48 e 49 do
preço ajustado, e, não sendo abusiva a cláusula resolutiva estipulada, que
prevê rescisão do contrato em caso de “atraso de três parcelas”, deve ser
julgado procedente o pedido de rescisão do contrato.
A propósito, confira-se a redação da Cláusula VII, “b”, do contrato:
“Cláusula VII, b: “A inadimplência de qualquer uma das parcelas
obriga os COMPRADORES ao pagamento da multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da (s) parcela vencida. Ocorrendo o atraso de 03
(três) parcelas, este contrato estará automaticamente rescindido ou
extinto, não havendo nenhuma restituição pelos vendedores aos
compradores sob qualquer modalidade. Os compradores terão assim
desistido do presente contrato, devendo restituir tudo em perfeita
ordem e os vendedores autorizados a alienar o objeto do contrato para
terceiros sem qualquer objeção ou indenização”.
O pedido de indenização por perdas e danos, porém, guarda relação
unicamente com os lucros cessantes supostamente suportados pelos
vendedores; a alegação é de que o prejuízo foi causado “não só pela perda
do valor que deveriam receber mensalmente em virtude das parcelas da
venda, bem como pelos lucros cessantes, já que deixaram de faturar, por
não terem os bens, que de direito deveriam ser devolvidos” (cf. fls. 04).
Em seguida, os
sustentam que deixaram “de auferir em
autores/apelantes
média R$ 15 mil líquidos mensalmente, o que facilmente é atingido por
hospital do (porte) do que é objeto do contrato”, e que, “nos oito meses
(aparentemente referentes aos meses em que houve atraso no pagamento ou
completa falta de quitação das parcelas), deixaram de auferir R$ 120 mil”
(sic — cf. fls. 05).
Ocorre que, como já deixam transparecer os apelantes na própria petição
inicial, não houve quantificação do dano material alegadamente suportado,
ou prova dos lucros que efetivamente deixaram de auferir em razão da não
devolução do hospital após o vencimento e não quitação da terceira parcela
contratual (Cláusula VII, “b”). Os próprios
fazem
autores/apelantes
estimativa aproximada do que creem que perderam ou deixaram de ganhar,
deixando à mera conjectura a possível soma de valores. Dizem apenas
imaginar que o total do dano material atinja os R$ 120 mil, mas sem
nenhum cálculo nesse sentido.
Diferentemente dos danos emergentes, em que não há dúvida de sua
existência na medida em que é possível estabelecer, com precisão, o
desfalque patrimonial sofrido pela vítima sem que indagações perturbem a
constatação por penetrações no terreno hipotético, no caso dos lucros
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

cessantes dificilmente se pode estabelecer relação de causalidade (às vezes
impossível) entre o fato e o prejuízo de sorte a filiar o dano à sua pretendida
causa.
Na obra “Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências”, Agostinho
Alvim ensina que não se pode ter absoluta certeza de que, se não fora o fato
danoso, tais lucros seriam obtidos, justificando que é exatamente para
preveni-la que o Código usa da expressão razoavelmente: o que
razoavelmente deixou de lucrar, cujo sentido é este: até prova em contrário,
admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o bom senso diz que
lucraria.
Há aí uma presunção de que os fatos se desenrolariam dentro do curso
normal tendo em vista os antecedentes. Arremata, com referência a Fischer,
dizendo que “não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas
também não é indispensável a absoluta certeza de que este se teria verificado
sem a interferência do evento danoso. O que deve existir é uma probabilidade
objetiva que resulte do curso normal das coisas, e das circunstâncias
especiais do caso concreto”.
No mesmo sentido é a lição de Pontes de Miranda: (fls. 305-308)
[...]
Não é possível, pois, afastar a indenização ao argumento de que não há
prova de efetivo prejuízo, porque este, às escancaras, manifesta-se, no plano
da existência, como certo e decorrente da natureza do dano causado, que é
a falta de devolução, após o inadimplemento contratual, da administração
do hospital negociado.
É inegável que os autores sofreram danos de grande monta em decorrência
da não administração do hospital, e não é razoável exigir deles
apresentação de balancetes referentes aos
em que ficaram
meses/anos
privados da administração do nosocômio, justamente porque esses
documentos lhes são acessíveis.
No caso, a quantificação dos lucros cessantes demanda juízo de
E é bastante razoável o
probabilidade/razoabilidade/proporcionalidade.
cálculo aproximado dos autores de que, no tempo em que não houve
pagamento das parcelas contratuais e nem devolução da administração do
hospital, eles deixaram de lucrar R$ 120 mil. É razoável crer que, se
estivessem na administração do hospital durante todo esse tempo, os autores
faturariam aproximadamente esse valor no mesmo período.
Por outro lado, admito que o simples descumprimento contratual, seja pela
falta de pagamento das parcelas ou pela não devolução da administração do
hospital, apesar de se tratar de conduta reprovável, não gera dano moral
indenizável; caracteriza dissabor, contratempo e transtornos, mas que não
trazem dor moral intensa, sensação de impotência, medo, ou qualquer outra
moléstia psicológica grave.
Aliás, na petição inicial, os autores relacionam o dano moral à “sensação de
ridicularização” e “revolta íntima” (cf. fls. 05), mas não há nem mesmo
explicações sobre o quê poderia ter “ridicularizado” os autores, senão o
próprio descumprimento contratual, este que, apesar de poder ter causado
“revolta íntima”, não ultrapassa os transtornos cotidianos aos quais todos
estamos sujeitos em razão da convivência em sociedade.
Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido, para, apesar de manter a
conclusão sentencial quanto à impossibilidade de indexação do valor das
parcelas contratuais ao salário mínimo, ordenar a substituição do
parâmetro de correção monetária pelo INPC.
Considerando o afastamento da descaracterização da mora e a efetiva
comprovação do inadimplemento contratual, declaro rescindido o contrato
e determino a reintegração imediata dos autores na
do
posse/administração
hospital, e condeno os réus ao pagamento de indenização por perdas e
danos, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de I%
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

ao mês a partir da data do vencimento da terceira parcela inadimplida (data
em que deveria ocorrer a devolução da posse e administração do hospital,
nos termos da Cláusula VII, “b”).
Condeno aos réus, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do
§§ 3° e 4°, do
, e também com fundamento no
art. 20,
CPC/1973
§2°, do
.
art. 85,
CPC/2015
.
É como voto
(fls. 296-311)

Ao julgar os
opostos, o colegiado assentou que:
embargos de declaração
O v. acórdão embargado declarou rescindido o contrato de “Compra e
Venda de Imóveis Urbanos com Benfeitorias e Participação Societária”,
celebrado pelas partes, envolvendo a aquisição do prédio sede e das quotas
sociais do “Hospital e Maternidade Santa Rita Ltda.”, e condenou os
Marcelo Vinicius de Miranda, Wagner Jefferson Miranda
réus/compradores
e Renikla Miranda ao pagamento de indenização por lucros cessantes
suportados pelos autores João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene
Correia de Melo Rodrigues, Siderley Casado e Mitio Kocura.
Destacam-se, sobre esse ponto, os seguintes fundamentos do v. acórdão
embargado:
[...]
Agora, nos declaratórios, os embargantes sustentam que o v. acordão se
omitiu ao impor condenação indenizatória por lucros cessantes abrangendo
apenas os oito meses durantes os quais os embargados permaneceram
inadimplentes e sem devolver o hospital à
dos
posse/administração
vendedores, transcorridos antes do ajuizamento da ação, pois os lucros
cessantes ainda vêm se protraindo no tempo, já que o quadro fático
.
(administração do hospital) permanece o mesmo Pedem, pois, que o valor
da condenação seja fixado em R$ 15
não só por oito meses (o que
mil/mês,
totalizaria R$ 120 mil), mas até a efetiva reintegração do hospital à sua
posse e administração. (fl. 1115)
Sucede, porém, que a omissão não se verifica.
Conforme destacado pelo v. acórdão embargado, o
do Código Civil
art. 402
estabelece que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas
e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o
que razoavelmente deixou de lucrar”, e, segundo Agostinho Alvim, o Código
usa da expressão razoavelmente deixou de lucrar no sentido de que, até
prova em contrário, admite-se que o credor haveria de lucrar aquilo que o
bom senso diz que lucraria.
Como a lei utiliza o tempo verbal pretérito — diz “deixou de lucrar, e não
“deixaria de lucrar —, o Poder Judiciário não pode impor condenação por
lucros cessantes em valor incerto, ou com valor determinado, mas vinculado
a lapso temporal ainda não interrompido, como pretende o embargante; o
valor da condenação por lucros cessantes não pode crescer a medida que o
tempo passa, a não ser em razão de incidência de juros de mora e correção
monetária.
Quanto o jurisdicionado bate às portas do Judiciário expondo a existência
de um problema, pedindo que este seja solucionado, espera resposta positiva
no sentido de estancar a sangria que lhe acomete, que, no caso, é a falta de
da posse e administração do hospital em razão da
devolução/restituição

inadimplência dos compradores. Em caráter sucessivo, então, pede
indenização pelo que razoavelmente deixou de lucrar durante a existência
dessa celeuma, evidentemente referindo-se ao lapso temporal transcorrido
entre o marco do inicio da lesão, que, como destacado pelo acórdão
embargado, é a data do vencimento da terceira parcela contratual
inadimplida pelos compradores, quando que deveria ocorrer a devolução da
posse e administração do hospital, nos termos da Cláusula VII, “b”, do
contrato, e a data em que a determinação do Poder Judiciário, no sentido de
solucionar o problema que lhe foi exposto, seja efetivamente cumprida, ou
seja, quando da devolução da posse e administração do nosocômio.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Porém, nos casos como o presente, em que até esse momento processual já
muito avançado há intensa discussão sobre a efetiva ocorrência da lesão
geradora da condenação por lucros cessantes, ou seja, ainda se discute o
inadimplemento contratual e possibilidade de rescisão do contrato de
compra e venda do hospital, o Poder Judiciário fica engessado, pois, de um
lado, não pode impor condenação por lucros cessantes condicionada a
evento futuro, e, de outro, não pode eximir o devedor inadimplente do
pagamento de indenização pelo que o credor razoavelmente deixou de
lucrar.
A solução mais adequada, então, é a imposição de condenação à
indenização pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar até o
ajuizamento da ação em que pediu ao Judiciário providência que
solucionasse seu problema, no caso, até o ajuizamento da ação de Rescisão
Contratual, deixando para segundo plano a indenização pelo que o credor
razoavelmente deixou de lucrar entre a data do ajuizamento da ação de
Rescisão de Contrato e a efetiva devolução do hospital, esta que deve ser
imposta em segunda ação ajuizada pelo credor após o efetivo cumprimento
da sentença proferida nesta ação de rescisão contratual, quer dizer, até a
devolução da
do hospital e dos demais bens que o
administração/posse
.
guarnecem
Quando isso ocorrer, o marco temporal final da situação danosa estará no
passado, e então, adequando-se à disposição do
do Código Civil, o
art. 402
poderá propor nova ação, desta vez apenas indenizatória, buscando
.
condenação do devedor pelo que ele razoavelmente deixou de lucrar
É exatamente por isso que, embora tenha reconhecido que os vendedores
razoavelmente deixaram de lucrar R$ 15 mil em cada um dos oito meses
durante os quais os compradores permaneceram inadimplentes antes do
ajuizamento da ação, o acórdão embargado os condenou a pagar valor
certo (R$ 120 mil).
Não se verifica, pois, a omissão alegada, razão pela qual rejeito os
declaratórios, mantendo intocado o v. acórdão embargado.
(fls. 1107-1119)

Dessarte, verifica-se que os agravantes deixaram de impugnar os
principais fundamentos suficientes utilizados pelo TJMT, quais sejam:
i) "Como a lei utiliza o tempo verbal pretérito — diz “deixou de lucrar, e não
“deixaria de lucrar —, o Poder Judiciário não pode impor condenação por lucros cessantes
em valor incerto, ou com valor determinado, mas vinculado a lapso temporal ainda não
interrompido, como pretende o embargante; o valor da condenação por lucros cessantes não
pode crescer a medida que o tempo passa, a não ser em razão de incidência de juros de mora e
correção monetária";
ii)
Quanto o jurisdicionado bate às portas do Judiciário expondo a existência de
"
um problema, pedindo que este seja solucionado, espera resposta positiva no sentido de
estancar a sangria que lhe acomete, que, no caso, é a falta de
da posse e
devolução/restituição
administração do hospital em razão da inadimplência dos compradores. Em caráter sucessivo,
então, pede indenização pelo que razoavelmente deixou de lucrar durante a existência dessa
celeuma, evidentemente referindo-se ao lapso temporal transcorrido entre o marco do inicio
da lesão, que, como destacado pelo acórdão embargado, é a data do vencimento da terceira
parcela contratual inadimplida pelos compradores, quando que deveria ocorrer a devolução
da posse e administração do hospital, nos termos da Cláusula VII, “b”, do contrato, e a data
em que a determinação do Poder Judiciário, no sentido de solucionar o problema que lhe foi
exposto, seja efetivamente cumprida, ou seja, quando da devolução da posse e administração
do nosocômio. Porém, nos casos como o presente, em que até esse momento processual já
muito avançado há intensa discussão sobre a efetiva ocorrência da lesão geradora da
condenação por lucros cessantes, ou seja, ainda se discute o inadimplemento contratual e
possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda do hospital, o Poder Judiciário fica
engessado, pois, de um lado, não pode impor condenação por lucros cessantes condicionada a
evento futuro, e, de outro, não pode eximir o devedor inadimplente do pagamento de
indenização pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar.
iii) "A
, então, é a imposição de condenação à indenização
solução mais adequada
pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar até o ajuizamento da ação em que pediu ao
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

Judiciário providência que solucionasse seu problema, no caso, até o ajuizamento da ação de
Rescisão Contratual, deixando para segundo plano a indenização pelo que o credor
razoavelmente deixou de lucrar entre a data do ajuizamento da ação de Rescisão de Contrato
e a efetiva devolução do hospital, esta que deve ser imposta em segunda ação ajuizada pelo
credor após o efetivo cumprimento da sentença proferida nesta ação de rescisão contratual,
quer dizer, até a devolução da
do hospital e dos demais bens que o
administração/posse
guarnecem. Quando isso ocorrer, o marco temporal final da situação danosa estará no
passado, e então, adequando-se à disposição do
do Código Civil, o poderá propor
art. 402
nova ação, desta vez apenas indenizatória, buscando condenação do devedor pelo que ele
.
razoavelmente deixou de lucrar"
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em nova análise dos
9.
recursos: conheço parcialmente do recurso especial de MARCELO VINÍCIUS DE MIRANDA
e, nessa parte, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido; não
conheço do recurso especial de SIDERLEY CASADO e OUTROS.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência, visto que o capítulo acessório da
sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o
, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
CPC/1973 (EAREsp 1.255.986/PR
20/03/2019,
06/05/2019)
É como voto.
Documento eletrônico VDA55990472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:06
Código de Controle do Documento: 77b3d706-e834-481e-b900-3d0ad0799a50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.762.316 / MT
Número Registro: 2018/0218598-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036787820078110007 253922018 36787820078110007 743872017 812062017 812092017
812342017 990922016 993002016 500512016
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO VINICIUS DE MIRANDA
RECORRENTE : RENILDA MIRANDA
RECORRENTE : WAGNER JEFERSON MIRANDA
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
FABIAN FEGURI - MT016739O
RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - MT020498A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES E OUTRO(S) - MT020612A
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428
RECORRENTE : JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES
RECORRENTE : MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES
RECORRENTE : SIDERLEY CASADO
RECORRENTE : MITIO KOCURA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179
Documento eletrônico VDA56427260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 06a171b6-1e88-48dd-a1a4-315f9f83e196

RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO MANOEL MARQUES RODRIGUES
AGRAVANTE : MARCIRENE CORREIA DE MELO RODRIGUES
AGRAVANTE : SIDERLEY CASADO
AGRAVANTE : MITIO KOCURA TEIXEIRA
ADVOGADOS : THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - MT018179A
CELSO REIS DE OLIVEIRA - MT005476O
AGRAVADO
: MARCELO VINICIUS DE MIRANDA
AGRAVADO
: RENILDA MIRANDA
AGRAVADO
: WAGNER JEFERSON MIRANDA
ADVOGADOS : ALMINO AFONSO FERNANDES - MT003498B
FABIAN FEGURI - MT016739O
RICARDO SALDANHA SPINELLI - MT015204O
ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - MT020498A
GUSTAVO LISBOA FERNANDES E OUTRO(S) - MT020612A
JULIANO DOS SANTOS CEZAR - MT014428
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 06a171b6-1e88-48dd-a1a4-315f9f83e196